Tribunal: CARF
Processo: 13884.900306/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900306/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.329 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
Conforme Súmula Carf no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela RFB são devidos, no período de inadimplência, à
taxa Selic.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ISENÇÃO. AERONAVES DE USO MILITAR E SUAS PARTES E PEÇAS.
As vendas de aeronaves de uso militar e suas partes e peças somente são
alcançadas pela isenção disposta no inciso VI do art. 51 do Decreto no 4.544,
de 2002, quando efetuadas diretamente para a União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parte
do Recurso Voluntário, por aplicação da Súmula CARF no 02, para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900306/2010-91
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 417 a 435) interposto em 08/11/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 11-60.352 - 2a Turma da DRJ/REC, de 31/07/2018 (e-fls. 395 a
402), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP no
08738.71719.041208.1.1.01-4698 (fls. 03/44), transmitido em 04/12/2008, por meio do
qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins de compensação, suposto
direito creditório apontado como sendo correspondente a ressarcimento de IPI, referente
ao 3o trimestre de 2007, na quantia de R$ 4.339.605,55.
A DRF/São José dos Campos, em 14/02/2011, exarou Despacho Decisório (fls.
337/338) reconhecendo parcela do direito creditório pleiteado, no valor de R$
2.524.468,10, e, consequentemente, homologando apenas parte da compensação
declarada. O referido ato decisório fundamentou-se em procedimento fiscal, realizado
junto ao contribuinte, que objetivou apurar a materialidade do crédito referente ao
trimestre em questão e que se encontra explicitado no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 316/335.
De acordo com o mencionado termo fiscal, a partir do exame de livros e documentos
apresentados pelo interessado e de visita à sua linha de produção, além de verificações
nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, foram glosados créditos
considerados indevidos: i) por serem decorrentes de aquisições de bens para o Ativo
Permanente; ii) por corresponderem a compras de produtos de procedência estrangeira
para industrialização, em relação aos quais, conforme verificado por meio das
respectivas Declarações de Importação (DI), não houve o recolhimento do IPI; ou iii)
por ter sido apurado débito correspondente à saída de produto tributado, no valor de R$
4.458,48 (nota fiscal no 938611, emitida em 25/07/2007, CFOP 6107, NCM 8483401),
em relação à qual deixou de ser destacado o imposto no valor de R$ 222,92 (alíquota de
5%).
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 355/369) na qual, em síntese:
a) Após breve relato a respeito do pleito formulado e do Despacho Decisório guerreado,
alega que a autoridade fiscal não teria analisado "as informações necessárias para
validação do crédito indicado", nem respeitado "um prazo mínimo suficiente à garantia
dos direitos à ampla defesa e contraditório".
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

b) Argumenta que a autoridade fiscal, ao invés de realizar as diligências necessárias à
verificação das notas fiscais que respaldariam o crédito do período, teria,
equivocadamente, pautado-se em conclusões precipitadas, a partir única e
exclusivamente de informações por ele (contribuinte) fornecidas, o que teria ensejado
um descompasso com relação às informações declaradas e, consequentemente, a glosa
da compensação pretendida.
c) Com base em transcrições de excertos doutrinários e ementas de acórdãos do antigo
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF), invoca o princípio da verdade material e sustenta que a autoridade fiscal não o
teria respeitado.
d) Aduz que a autoridade fiscal teria concedido "prazo fixo e exíguo para apresentação
de volumosos e complexos documentos" e não teria considerado que as providências
requeridas demandariam um maior lapso de tempo, haja vista que os mencionados
documentos teriam sido confiados à "empresa especializada em arquivo morto". Nesse
sentido, destaca que a concessão de prazo exíguo desrespeitou os "princípios do devido
processo administrativo (art. 5o, LIV, da Carta Magna), da ampla defesa (art. 5o, LV,
da Carta Magna), da isonomia (art. 5o, "caput", da Carta Magna) e da autotutela
administrativa (art. 37, da Carta Magna)".
e) Afirma ser imperiosa a baixa dos autos para a realização de diligências/análises nas
informações prestadas "e a concessão de prazo para regular e hábil elaboração de
manifestação específica sobre o direito creditório pleiteado, em homenagem ao
princípio da verdade real/material, da ampla defesa e do contraditório".
f) Com fundamento no art. 51, VI, do RIPI/2002, advoga que a nota fiscal no 938611,
referente à "venda de peça destinada a sociedade de economia mista FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.", não deveria ser objeto de destaque do imposto, em vista
de que tal transação estaria isenta do IPI, por tratar-se de uma venda indireta à União,
posto que a referida empresa (Furnas), além de ter sido criada pelo citado ente estatal,
estaria vinculada ao Ministério das Minas e Energia.
g) Passa a defender que a multa lançada (sic) teria caráter confiscatório e restritivo e que
a sua aplicação violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Como fundamento para o entendimento articulado, transcreve doutrina, além do art.
150, inciso IV, da CF.
h) Contesta a incidência da Taxa Selic, apontando que "ao constituir o crédito tributário
combatido" (sic) esta jamais poderia ter sido aplicada e diz que os juros moratórios, em
conformidade com o art. 161, §1o, do CTN, deveriam ter seu teto limitado a 1% (um por
cento) ao mês.
Sobre a questão, tece comentários a respeito do seu entendimento com relação à função
da Selic, apresenta ementa de julgado do STJ e conclui que "deve ser reconhecida a
irregularidade de atualização monetária pela taxa SELIC, sob pena de violação frontal
ao artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, artigo 591, do Código Civil, aos
artigos 5o, incisos XXII e LV (direito à propriedade e princípio da segurança jurídica),
48, inciso I (princípio da indelegabilidade de competência tributária), e 150, incisos I e
IV (princípio da legalidade e do não confisco), da Constituição Federal".
Ao final, apresenta conclusões baseadas na reiteração dos temas abordados em seu
arrazoado, "sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para
a correta percepção dos fatos e da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa, bem como da posterior juntada da documentação complementar", e requer a
reforma da decisão combatida, no sentido de "reconhecer a nulidade/improcedência da
cobrança efetuada sem respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
verdade real/material".
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

É o que importa relatar.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 11-60.352 - 2a
Turma da DRJ/REC, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que não foram contestadas as
circunstâncias que serviram de alicerce para o parcial indeferimento do pedido de ressarcimento,
quais sejam, que parte dos créditos pleiteados seriam decorrentes de aquisições de bens
destinados ao ativo permanente e parte corresponderiam a compras de produtos de procedência
estrangeira, destinados à industrialização, em relação aos quais não houve recolhimento do IPI;
(b) que operou a preclusão para as matérias não contestadas; (c) que o exercício do contraditório
e da ampla defesa foi assegurado por meio do Despacho Decisório e Termo de Verificação
Fiscal, devidamente cientificados à ora recorrente, que compõem acervo documental no qual se
encontram contidos a motivação do ato administrativo e os fundamentos legais que o
embasaram, e aperfeiçoou-se com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual foi viabilizada a defesa da ora recorrente e foi garantido o direito de ter suas razões
apreciadas pelo órgão revisor; (d) que a alegada precipitação da autoridade fiscal não se
configurou, haja vista que suas conclusões se pautaram em exames efetuados nos livros fiscais e
nos diversos documentos disponibilizados pela ora recorrente; (e) que os registros da
escrituração contábil/fiscal gozam de presunção de verdade; (f) que os lançamentos contábeis
equivalem à confissão de quem os fez ou mandou fazê-los, constituindo-se assim em prova
contra o seu proprietário; (g) que malgrado a verberação de que não teria sido perscrutada a
verdade material, a ora recorrente não apontou qualquer incongruência ou apresentou qualquer
justificativa a infirmar as conclusões da fiscalização; (h) que a ora recorrente sequer apontou erro
na escrituração, o que denota a fragilidade do seu argumento; (i) que o prazo de 10 dias fixados
pela fiscalização na maioria das intimações se mostra bastante razoável, principalmente se
considerado que o § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 1958, incluído pela MP no 2.158-35, de
2001, estabelece, nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, um prazo
de 5 dias úteis; (j) que a ora recorrente, na impossibilidade de atendimento da intimação no prazo
concedido, poderia ter solicitado, fundamentadamente, a sua prorrogação, o que não ocorreu; (k)
que a ora recorrente não trouxe aos autos documentos complementares que pudessem suscitar
algum tipo de dúvida na autoridade julgadora a respeito dos levantamentos e conclusões a que
chegou a fiscalização; (l) que o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, e o inciso I do art. 373 do CPC
dispõem que o ônus da prova é de quem alega; (m) que a venda relativa à Nota Fiscal 938611,
para ser objeto de isenção, teria que ter sido efetuada diretamente para a União, através, por
exemplo, de aquisição cujo responsável fosse o próprio Ministério das Minas e Energia; (n) que
as questões que envolvem princípios constitucionais e inconstitucionalidade de lei não podem ser
analisadas pelo julgador administrativo, que não dispõe de competência para tanto, de tal forma
que não foram apreciados os questionamentos acerca da multa e dos juros; (o) que a pretensão da
ora recorrente para juntada de novos documentos deve ser indeferida, visto que a ora recorrente
não demonstrou a ocorrência de qualquer hipótese que, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, autorizaria a apresentação posterior de provas; e (p) que não se admite que o
pedido de realização de diligência seja usado como instrumento de coleta e/ou reexame de
provas que cabiam à parte interessada produzir, e muito menos transferir esse ônus à autoridade
administrativa.
Cientificada da decisão da DRJ em 09/10/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 414), a empresa, praticamente reproduzindo o texto da Manifestação de
Inconformidade, interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2018 (Termo de solicitação de Juntada
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

na e-fl. 415), argumentando, em síntese, que: (a) no processo administrativo a Autoridade Fiscal
tem o dever legal de colher as provas necessárias para dar sustentação à sua pretensão
arrecadatória; (b) as informações constantes no RAIPI consideradas pela Autoridade Fiscal, na
mera análise efetuada, sem qualquer respeito à verdade material, não refletem o real contexto de
apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em pauta; (c) os critérios de análise dos créditos
utilizados pela fiscalização não são compatíveis com as situações de fato que ensejaram a
apuração do saldo credor do IPI; (d) a fiscalização deveria ter realizado as diligências necessárias
à verificação das notas fiscais que respaldaram o crédito do período, mas, equivocadamente,
pautou-se em conclusões precipitada a partir das informações fornecidas pela recorrente; (e) no
presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito declarado, mas sim de supostos
equívocos formais atribuídos à recorrente; (f) o respeito ao princípio da verdade material impera
no Direito Administrativo; (g) a fiscalização utilizou-se única e exclusivamente das informações
prestadas pela recorrente para glosar os créditos de IPI em que supostamente houve destaque do
imposto sem o correspondente recolhimento; (h) o primeiro equívoco praticado pela fiscalização
consistiu na realização de intimação com prazo fixo e exíguo para a apresentação de volumosos e
complexos documentos; (i) o prazo concedido violou os princípios do devido processo
administrativo e da ampla defesa; (j) houve desrespeito, também, ao princípio da isonomia e ao
princípio da autotutela administrativa; (k) caberia à Autoridade Fiscal apurar a verdade material,
com a efetiva verificação das exatas notas fiscais em que de fato encontram-se dentro da relação
afetada pela falha de sistema de importação noticiada pela recorrente; (l) equívoco de mesma
natureza incorreu a Autoridade Fiscal em relação aos créditos aproveitados em que supostamente
houve contabilização dos respectivos bens ao ativo imobilizado; (m) tratando-se de sociedade de
economia mista criada pela União, obviamente o tratamento tributário despendido a esta
modalidade de sociedade deve ser o mesmo daquele dispensado à entidade que o criou, a qual
possui absoluto interesse e, inclusive, disponibilizou o patrimônio necessário à abertura da
mencionada Furnas Centrais Elétricas S.A.; (n) a multa aplicada tem caráter confiscatório e
restritivo; e (n) a taxa Selic jamais poderia ser aplicada na situação sob exame, pois, conforme o
§ 1o do art. 161 do CTN, os juros moratórios têm seu teto fixado em 1% ao mês.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto em relação à matéria que
não é de competência deste Conselho.
Dos limites da lide
Conforme podemos observar no Despacho Decisório SEORT no 13884.126/2011
(e-fls. 337 e 338), o presente processo teve origem no deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento de IPI no 08738.71719.041208.1.1.01-4698, relativo ao 3o trimestre de 2007, que
resultou na homologação parcial das Declarações de Compensação no
22452.11759.091208.1.3.01-0930 e no 36202.99587.190509.1.3.01-5900, até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

As razões do reconhecimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento podem ser encontradas no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 316 a 336, e
estão resumidas a duas glosas promovidas pela fiscalização, além da apuração de um débito em
razão da falta de destaque do IPI na nota fiscal. Eis as glosas:
a) Créditos indevidos decorrentes de compras para industrialização de
procedência estrangeira (CFOP 3.101) – Declaração de Importação (DI) sem
IPI recolhido; e
b) Créditos indevidos decorrentes de itens compreendidos entre os bens do ativo
imobilizado.
A recorrente não questiona, nem na Manifestação de Inconformidade e nem no
Recurso Voluntário, os fundamentos legais que levaram a fiscalização a promover as duas
glosas, tendo ela dirigido sua irresignação, em ambas as peças e de forma idêntica, apenas contra
os procedimentos e critérios utilizados na determinação do montante das glosas. Isso pode ser
visto com clareza no excerto do Recurso Voluntário (e-fl. 428) a seguir reproduzido:
Assim, caberia a Autoridade Fiscal apurar a verdade material na presente hipótese, com
a efetiva verificação das exatas notas fiscais em que de fato encontram-se dentro da
relação afetada pela falha de sistema de importação noticiada pela Recorrente, e não
simplesmente, assim como o fez, prescindir das diligências necessárias e meramente
comparar planilhas de informações para glosar parcela do crédito de IPI da Recorrente.
Outrossim, equívoco de mesma natureza incorreu a Autoridade Fiscal em relação aos
créditos aproveitados em que supostamente houve contabilização dos respectivos bens
ao ativo imobilizado da Recorrente.
Quanto à apuração do débito referido, a recorrente se insurge de forma específica
no tópico III.b) do Recurso Voluntário (e-fls. 429 e 430), que traz o seguinte título: “DA
ISENÇÃO DO IPI NAS HIPÓTESES DO ART. 51, VI, DO DECRETO No 4.544/02”
Dessa forma, o que cumpre examinar no presente julgamento é se existiu algum
vício nos procedimentos e critérios adotados pela fiscalização que poderiam justificar uma
reforma na decisão, mais especificamente em relação a dois pontos combatidos pela recorrente:
(a) a necessidade da busca da verdade material; e (b) a exiguidade do prazo fixado para
atendimento das intimações. No mérito, deve ser avaliado o acerto do débito apurado pela
fiscalização.
Além disso, a recorrente questiona a multa de mora e os juros moratórios
calculados à taxa Selic.
É a isso que está resumida a lide.
Do prazo para atendimento das intimações
A recorrente aponta como equívoco da fiscalização a “realização de intimação,
com prazo fixo e exíguo para apresentação de volumosos e complexos documentos, os quais
demandavam vasta análise de documentos nos arquivos internos e externos”.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

Diz que, por ser empresa de grande porte, possui expressiva produção de
documentos fiscais para arquivo, e que, para conferir segurança aos seus registros, optou por
confiá-los a empresa especializada em arquivo morto, o que demanda mais tempo para a
recuperação de documentos.
Reclama que a fiscalização desconsiderou esse fato ao estabelecer o prazo para
cumprimento da solicitação, o que “acabou por ser insuficiente e exíguo para o cumprimento
integral da intimação noticiada”.
Sustenta “que a cobrança de débito ora atacada não deve prosperar, pois houve
prazo exíguo ao cumprimento do conteúdo das intimações recebidas, em desrespeito aos
princípios do devido processo administrativo (art. 5o, LIV, da Carta Magna), da ampla defesa
(art. 5o, LV, da Carta Magna), da isonomia (art. 5o, caput) e da autotutela administrativa (art. 37,
da CF)”.
Sem razão a recorrente.
Primeiro porque ela não individualiza qual exigência da fiscalização teria tido o
cumprimento prejudicado em razão do prazo concedido.
Segundo porque ela sequer aponta em qual das seis intimações, feitas pela
fiscalização e juntadas ao processo, foi estabelecido um prazo exíguo.
Terceiro porque ela não explica por qual razão entende que o suposto prazo
exíguo teria desrespeitado os princípios constitucionais do devido processo administrativo, da
ampla defesa, da isonomia e da autotutela administrativa.
Quarto porque ela se cala frente ao Acórdão recorrido, que afastou esses mesmos
argumentos, que já haviam sido trazidos em sede de manifestação de inconformidade, a partir do
que dispõe o § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 1958, incluído pela MP no 2.158-35, de 2001:
No que tange aos prazos estabelecidos nas intimações, tidos como exíguos pelo
defendente, é necessário esclarecer que a autoridade fiscal fixou em 10 (dez) dias o
lapso temporal para atendimento da maioria das solicitações encaminhadas ao
contribuinte via intimações. Tal prazo na realidade mostra-se bastante razoável,
principalmente se considerarmos que o § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 21/11/1958,
incluído pela MP no 2.158-35, de 20013, estabelece, nas situações em que as
informações e documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, um prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
Quinto porque a recorrente poderia, diante de dificuldades para o cumprimento do
prazo estabelecido, ter solicitado a sua prorrogação, como de fato foi feito em relação às
seguintes intimações, que tiveram a prorrogação do prazo concedida pela fiscalização:
a) Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 63 a 65) – prorrogado inicialmente, em
relação aos itens 9 e 10, a pedido da recorrente, pelo prazo de 15 dias (e-fl.
66), e, num segundo momento, por mais 10 dias (e-fl. 100);
b) Termo de Intimação Fiscal no 01 (e-fls. 243 e 244) – prorrogado, a pedido da
recorrente, pelo prazo de 20 dias (e-fl. 255); e
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

c) Termo de Intimação Fiscal no 03 (e-fls. 264 e 265) – prorrogado, a pedido da
recorrente, pelo prazo de 5 dias (e-fl. 268).
Dessarte, diante da generalidade e da fragilidade dos argumentos trazidos pela
recorrente, é de lhe negar razão na matéria.
Da verdade material
A recorrente salienta “que no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o
dever legal de colher as provas necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadatória, de
modo que as informações constantes no RAIPI consideradas pela Autoridade Fiscal, na mera
análise efetuada, sem qualquer respeito à verdade material, não refletem o real contexto de
apuração do crédito indicado no PER/DCOMP em pauta”.
Reclama que se utilizou “do saldo credor do IPI apurado no período indicado”, e
que a “Autoridade Fiscal, ao cruzar as informações dos emitentes das Notas Fiscais que geraram
o crédito em questão deveria realizar as diligências necessárias à verificação das notas fiscais
que respaldaram o crédito do período, mas, equivocadamente, pautou-se em conclusões
precipitadas a partir das informações fornecidas pela Recorrente, o que ensejou o descompasso
nas informações declaradas e consequentemente a glosa da compensação pretendida”.
Afirma que “não se trata de situação de inexistência do crédito declarado, mas sim
de supostos equívocos formais atribuídos à Recorrente que inviabilizariam a apuração do saldo
credor em questão, por força desvios perpetrados no processamento das declarações apresentadas
à Autoridade Fiscal, que não pode se sobrepor a real apuração contábil da Recorrente”.
Sustenta que, “em sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, nos
termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional, não se mostra possível outra alternativa à
Autoridade Fiscal que não a de perquirir exaustivamente os fatos e as causas que ensejaram a
negativa na homologação do crédito pretendido”, o que consagra “o princípio da verdade real na
esfera administrativa, corolário máxime dos princípios norteadores da Administração Pública”.
Reconhece que, “no curso da fiscalização realizada, até pode ter ocorrido
equívocos decorrentes do sistema informatizado, mas o prazo concedido na fiscalização e a
inexistência de análise física das notas fiscais objetos da demanda desrespeitam os princípios do
contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o procedimento de cobrança como um
todo, mesmo que os valores vergastados sejam materialmente devidos”.
Pede, por isso, “a determinação de baixa dos autos para a realização de
diligências/análises nas informações prestadas pela Recorrente e a concessão de prazo para
regular e hábil para a elaboração de manifestação específica sobre o direito creditório pleiteado,
em homenagem ao princípio da verdade real/material”.
Novamente sem razão a recorrente, que apresenta argumentos recursais que
pecam desde a sua premissa.
A jurisprudência deste Conselho é uníssona no sentido de que, em se tratando de
pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

quem alega o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de
demonstrar o seu valor (liquidez do crédito).
E não pode o princípio da verdade material, tão defendido nas razões recursais, ser
aplicado para suprir a inércia da recorrente, transferindo para a fiscalização o ônus que
sabidamente é de quem apresenta o PER/DComp.
Observe-se que não houve qualquer esforço por parte da recorrente em demonstrar
que as glosas feitas pela fiscalização foram equivocadas. Ela alega equívocos procedimentais e
de aplicação de critérios para pedir uma reanálise completa das glosas realizadas, mas não aponta
uma única nota fiscal, dentre aquelas listadas no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 316 a 336,
cuja glosa tenha sido indevida.
Aliás, não há qualquer crítica a ser feita ao trabalho da fiscalização. O Termo de
Verificação Fiscal é minucioso ao descrever os procedimentos realizados, os critérios utilizados
e as conclusões alcançadas, tendo listado todas as notas fiscais que foram objeto de glosa.
Conforme já exposto, duas foram as razões que ensejaram essas glosas:
a) Créditos indevidos decorrentes de compras para industrialização de
procedência estrangeira (CFOP 3.101) – Declaração de Importação (DI) sem
IPI recolhido; e
b) Créditos indevidos decorrentes de itens compreendidos entre os bens do ativo
imobilizado.
Em relação à primeira glosa, verificamos no documento de e-fl. 62 que a
recorrente informa à fiscalização que, no terceiro trimestre de 2007, “em virtude de falha no
sistema de importação houve destaque indevido de IPI em algumas notas fiscais de importação”
e, nas e-fls. 130 a 227, a recorrente lista as notas fiscais de entrada, relativas à importação de
mercadorias, em que não houve o recolhimento de IPI. E essas foram as notas fiscais glosadas
pela fiscalização.
Ou seja, a glosa de créditos de IPI sobre a aquisição de mercadorias no exterior foi
feita única e exclusivamente em cima de informações prestadas pela recorrente, que, em nenhum
momento do processo, foram contraditas de forma concreta.
Em relação à segunda glosa, a fiscalização, diante de dúvidas existentes em
relação à caracterização de alguns itens como insumo, intimou a recorrente, por meio do Termo
de Intimação Fiscal no 05 (e-fls. 297 e 298), a responder alguns quesitos formulados. Em sua
resposta (e-fls. 314 e 315), a recorrente informou “que os itens constantes do ANEXO ÚNICO
são utilizados no processo produtivo e contabilizados em conta de ativo permanente. Por
equívoco sistêmico, houve tomada de crédito de imposto sobre produtos industrializados nas
respectivas entradas, como se insumos produtivos fossem”.
Novamente, é de se perceber que a glosa de créditos de IPI apurados sobre bens
do ativo imobilizado foi feita em cima de informação prestada pela recorrente, que, em nenhum
momento foi retificada, mesmo que parcialmente.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

Resta claro, portanto, que não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa que possa ensejar a nulidade do Despacho Decisório SEORT no
13884.168/2011, que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento de IPI e homologou
parcialmente as Declarações de Compensação, até o limite do crédito reconhecido.
Nesse sentido, é de se confirmar as glosas promovidas pela fiscalização.
Da isenção do IPI – inciso VI do art. 51 do Decreto no 4.544, de 2002
Conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal, mais especificamente nas e-
fls. 332 e 333, a fiscalização apurou, para o mês de julho de 2007, um débito de IPI no valor de
R$ 222,92 em relação à Nota Fiscal 938611, que não havia feito o destaque do imposto.
A recorrente justificou a não tributação a partir da isenção prevista no inciso VI
do art. 51 do Decreto no 4.544, de 2002, que dizia:
Art. 51. São isentos do imposto:
..............................
VI - as aeronaves de uso militar e suas partes e peças, vendidas à União (Lei no 4.502,
de 1964, art. 7o, inciso XXXVII, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 3a, Lei no
5.330, de 11 de outubro de 1967, art. 1o, e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso VIII);
A fiscalização, por sua vez, sustentou a apuração do débito em razão de que a
venda se deu para a Furnas Centrais Elétricas S.A., e não para a União, conforme prevê a
hipótese de isenção.
No entender da fiscalização, “tratam-se de pessoas jurídicas distintas: uma, a
União, pessoa jurídica de direito público, pessoa política; outra, a FURNAS, pessoa jurídica de
direito privado, não política, que desempenha atividade de natureza econômica (energia elétrica),
e que mesmo sendo criada pela União, ambas não se confundem, pois, como já exposto, são
pessoas jurídicas distintas”.
Em seu recurso voluntário, copiando os mesmos argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade, a recorrente defende que, em se tratando “de sociedade de
economia mista criada pela União Federal, obviamente o tratamento tributário despendido a esta
modalidade de sociedade deve ser o mesmo daquele dispensado à entidade que o criou, a qual
possui absoluto interesse e, inclusive, disponibilizou o patrimônio necessário à abertura da
mencionada FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.”.
Sobre esse assunto, peço vênia para trazer as razões de decidir do Acórdão
recorrido, que adoto como se minhas fossem:
Outra contestação apresentada pelo defendente diz respeito ao débito indicado pela
fiscalização, no valor de R$ 222,92, que acarretou a reversão de crédito relativo à nota
fiscal no 938611, correspondente à transação por meio da qual o interessado vendeu
componente (peça), que se destinaria a uso em aeronave militar, à empresa Furnas
Centrais Elétricas S.A.
Referida operação deixou de se dar com o destaque do imposto, por entender o
contribuinte que se teria configurado a isenção prevista no seguinte dispositivo do
RIPI/2002:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

Art. 51. São isentos do imposto:
(...)
VI - as aeronaves de uso militar e suas partes e peças, vendidas à União (Lei no
4.502, de 1964, art. 7o, inciso XXXVII, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 3a, Lei no 5.330, de 11 de outubro de 1967, art. 1o, e Lei no 8.402, de
1992, art. 1o, inciso VIII); (destaquei)
Ocorre, como se percebe da leitura do dispositivo transcrito, que a venda em questão
para ser objeto de isenção teria que ter sido efetuada diretamente para a União, através,
por exemplo, de aquisição cujo responsável fosse o próprio Ministério das Minas e
Energia, ao qual estaria vinculada a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., o que no
caso não sucedeu.
Assim, o fato de a empresa adquirente do produto, que se configura como sendo uma
sociedade de economia mista, que explora atividade econômica na condição de
concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ter sido criada
pela União, como alega o defendente, não permite concluir que vendas para ela
efetuadas, de peças para aeronaves militares, em consonância com o art. 51, VI, do
RIPI/2002, estariam isentas do IPI.
Assim, é de se manter o débito apurado pela fiscalização.
Do caráter confiscatório e restritivo da multa aplicada
A recorrente afirma que “o despacho decisório guerreado na origem defende a
exigência de crédito tributário de IPI apurado no montante de R$ 1.815.137,45 (um milhão,
oitocentos e quinze mil e cento e trinta e sete reais e quarenta cinco centavos), bem como exigiu,
a título de multa, a quantia exorbitante, desproporcional, irreal e confiscatória de R$ 363.027,49
(trezentos e sessenta e três mil e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo tal ponto
confirmado no v. acórdão hostilizado”.
Discorre sobre o caráter confiscatório da multa de 20% aplicada sobre o imposto
cobrado para pedir a redução da “penalidade aplicada para percentuais que não representem
confisco do patrimônio e não sejam desproporcionais à infração, sob pena de enriquecimento
ilícito do Fisco e de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada representa
uma afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei tributária, neste aspecto específico, é
inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não conheço da matéria.
Da taxa Selic
Por fim, a recorrente pondera que, “diversamente do que entendeu a Autoridade
Fiscal ao constituir o crédito tributário combatido, a Taxa SELIC jamais poderia ser aplicada na
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900306/2010-91

situação sob exame, pois conforme artigo 161, § 1o, do CTN, os juros moratórios têm seu teto
fixado em 1% (um por cento) ao mês”.
Por isso pede o reconhecimento da “irregularidade de atualização monetária pela
taxa SELIC, sob pena de violação frontal ao artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional,
artigo 591, do Código Civil, aos artigos 5o, incisos XXII e LV (direito à propriedade e princípio
da segurança jurídica), 48, inciso I (princípio da indelegabilidade de competência tributária), e
150, incisos I e IV (princípio da legalidade e do não confisco), da Constituição Federal”.
Sem entrar no mérito dos argumentos trazidos pela recorrente, é de se destacar
que esse assunto se encontra pacificado por este Conselho por meio da Súmula Carf no 4, que,
nos termos da Portaria MF no 277, de 06/06/2018, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por essa razão, nego provimento na matéria.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital